Tribunal: TJES
Processo: 5003083-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003083-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICKAEL ORLANDE SANTIAGO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por M.O.S contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I, com fundamento na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC). O apelante sustenta a nulidade das intimações realizadas no curso do processo e requer a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade nas intimações realizadas, com prejuízo à defesa do apelante; e (ii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo conhecido.

A gratuidade judiciária é deferida, considerando-se a renda do apelante de pouco mais de 3,5 salários mínimos, conforme documentos anexados aos autos.

Não há nulidade nas intimações realizadas, uma vez que o procurador do apelante, Dr. Bruno Medeiros Durão, efetivamente se manifestou nos autos em resposta ao despacho inicial, sem apontar qualquer irregularidade na comunicação dos atos processuais.

A alegação de ausência de intimação adequada só foi levantada posteriormente, configurando comportamento contraditório, o que fragiliza a tese de vício nas intimações.

A consulta ao sistema PJE indica que os advogados do apelante estavam regularmente cadastrados para recebimento das intimações, não havendo evidência de falha no envio das comunicações eletrônicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre suposto vício nas intimações no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade.

A regularidade das intimações eletrônicas é presumida quando os advogados estão devidamente cadastrados no sistema PJE e não há prova concreta de falha na comunicação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MICKAEL ORLANDE SANTIAGO

(id.
11294151
) contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação proposta em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a
(i)
nulidade da intimação do despacho de id
11294175;
bem como
(ii)
pugna pelo deferimento da gratuidade judiciária.

Contrarrazões pelo apelado (id
11294187
), afirmando pela
(a)
regularidade da extinção;
(b)
ausência de nulidade e
(c)
inexistência de cerceamento de defesa.

Preliminarmente, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade judiciária
, tendo em vista que o apelante tem renda de pouco mais de 3,5 salários-mínimos, conforme se depreende da cópia da CTPS anexada no id nº
11294168
.

Verifico tratar-se de ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

No despacho inicial (id
11294162
) o apelante foi intimado para comprovar a hipossuficiência financeira e para juntar comprovante de residência, sob pena de indeferimento.

Na petição de id
11294164
o apelante juntou as faturas do seu cartão de crédito, extrato bancário, declarações de imposto de renda dos anos de 2021 e 2022 e cópia da Carteira de Trabalho Digital.

No despacho de id
11294175
, o apelante foi mais uma vez intimado para fazer juntada do comprovante de residência, dado o fato de que a ação foi distribuída ao juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, ao passo em que no documento comprobatório juntado (conta de energia elétrica) consta o endereço de
Rua Sessenta e Oito, 6, LJ 1, Vespasiano/MG
.

No id nº
11294176
foi anexada certidão que informou ter transcorrido o prazo para que o apelante se manifestasse sobre o despacho anterior.

Sobreveio sentença de extinção, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência dos pressupostos processuais.

O apelante alega em seu recurso que as intimações não foram enviadas para seu patrono, Dr. Bruno Medeiros Durão, mas sim para ele mesmo, Mickael Orlande Santiago, pessoa física:

“(...)
Contudo, constata-se nos autos que todas as publicações e intimações constam no nome da parte autora, nunca sendo citado o advogado que a representa
.”

Requer, assim, a declaração de nulidade de todos os atos processuais.

Para comprovar suas alegações, o apelante junta uma captura de tela da aba “expedientes”, do PJE:

A irresignação não prospera.

Verifico que o procurador do apelante respondeu ao despacho de id
11294162
, momento em que nada referiu além de apenas cumprir com a requisição do juízo
a quo
.

A inexistência de manifestação, naquele momento, contradiz a afirmativa do apelante (“
t
odas as publicações e intimações constam no nome da parte autora, nunca sendo citado o advogado que a representa
”), afinal, se de fato houvesse algum problema com o sistema de intimações, o advogado teria mencionado já na primeira oportunidade. Dito de outro modo, é conveniente que alegue apenas agora a falha na intimação eletrônica.

Além disso, a imagem juntada pelo apelante (reproduzida acima) não comprova que as intimações foram enviadas à pessoa do autor. Em verdade, na seção “expedientes” do PJE
constarão os nomes das partes cadastradas no processo
.

Em consulta a outros atos processuais doPJe, nota-se que o nome do procurador
não
aparece
no menu expedientes
, pois ele não é parte do processo.

Conforme se verifica, os procuradores
Bruno Medeiros Durão
e
Adriano Santos de Almeida
(que recebeu substabelecimento com reserva de poderes) estão cadastrados tanto em 1º quanto em 2º grau:

O despacho não respondido pelo apelante, que ensejou a extinção do feito, teve a intimação direcionada aos seus advogados:

As intimações são enviadas aos procuradores cadastrados no PJE. E não há como ser diferente, visto que apenas os advogados têm acesso ao processo, o que é feito mediante
login
e senha pessoal.

No caso concreto, não está presente vício ou irregularidade que enseje a declaração de nulidade das intimações.

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento

ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeira instância.

Por corolário, fixo os honorários de sucumbência em 13% sobre o valor da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC, nos termos do §2º do mesmo dispositivo legal. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.